Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. BICICLETÁRIO. ASSEMBLEIA. QUÓRUM.
1. A realização de obras úteis no condomínio depende da aprovação da maioria dos condôminos.
2. É prudente a suspensão da execução da obra de bicicletário no condomínio até o julgamento do mérito na origem se a instrução probatória é que poderá constatar outros aspectos referentes à construção como a modificação ou não da área comum e o quórum mais adequado ao caso, tendo em vista o art. 1.341, inciso II do Código Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.